Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-09.2023.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002248-09.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIZANDRA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 047.462.161-85 (APELANTE), NAIANE LELES CALISTRO - CPF: 945.319.351-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERCENTUAL DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-acidente, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a contar da data do requerimento administrativo, até seis meses após a perícia, em razão de acidente de trabalho sofrido por segurada sem carência mínima para o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a majoração do auxílio-acidente para 100% do salário-de-benefício; (
ii
) saber se o valor de R$ 1.742,91 fixado em ação trabalhista pode ser utilizado como base para cálculo do benefício previdenciário; (
iii
) saber se a correção monetária e os juros moratórios devem seguir o INPC ou a Taxa Selic a partir de dezembro de 2021.

III. Razões de decidir

3. O percentual de 50% do salário-de-benefício para o auxílio-acidente está expressamente previsto no art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91, não cabendo ao Judiciário ampliar esse valor.

4. O valor reconhecido em ação trabalhista não vincula o cálculo do salário-de-benefício, que deve seguir os critérios do art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

5. A aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios a partir de dezembro de 2021 está de acordo com a EC nº 113/2021 e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O percentual do auxílio-acidente é de 50% do salário-de-benefício, conforme expressa disposição legal. 2. A remuneração fixada em ação trabalhista não vincula o cálculo do benefício previdenciário. 3. A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros em condenações contra a Fazenda Pública é obrigatória a partir de dezembro de 2021."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZANDRA RIBEIRO DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível
de Colíder/MT
que
, no
s autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n° 1002248-09.2023.8.11.0009
ajuizada pela

apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,

julgou parcialmente procedente o pedido para conceder à autora o benefício de auxílio-acidente, equivalente a cinquenta por cento (50%) do salário-de-benefício, a contar da data do requerimento administrativo
, qual seja, 25/11/2021,
até seis meses após a data da perícia acostada aos autos
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no que tange ao percentual do salário-benefício reconhecido. Argumenta que, ao contrário do percentual de 50% aplicado na decisão recorrida, o correto seria a concessão de 100%, fundamentando-se na alegação de incapacidade total e permanente até a realização de cirurgia ainda não efetuada. Ressalta, ainda, que o cálculo do salário-de-benefício deve considerar o valor de R$ 1.742,91 (mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), montante este já reconhecido em decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, proferida na ação trabalhista nº 0001088-65.2023.5.23.0046, que também trata do acidente sofrido pela recorrente.

Além disso, a apelante aponta contradição na sentença quanto à aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios sobre as parcelas vencidas a partir de dezembro de 2021. Defende que o índice correto para atualização monetária é o INPC, em conformidade com o disposto no art. 41, § 7º, da Lei nº 8.213/91, bem como com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença para que os juros e a correção monetária sejam calculados com base no INPC, assegurando, assim, a correta recomposição do valor das parcelas atrasadas.

Por fim, requer que, na hipótese de acolhimento dos pleitos, sejam recalculados os valores devidos com base na remuneração de R$ 1.742,91, observando-se o percentual de 100% do salário-benefício.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELIZANDRA RIBEIRO DOS REIS
ajuizou a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n° 1002248-09.2023.8.11.0009 em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
visando obter o benefício de auxílio-acidente, visto ter sofrido acidente de trabalho
,
enquanto operava um torno laminador
, que resultou em fratura da diáfise da tíbia.

Inicialmente, observo que o laudo pericial acostado aos autos efetivamente indica que a autora apresenta incapacidade total e temporária. Analisando esse elemento isoladamente, poder-se-ia cogitar da concessão de auxílio-doença acidentário em vez do auxílio-acidente fixado na sentença.

Entretanto, há um elemento crucial que impede essa solução: a ausência de cumprimento da carência necessária para a concessão do auxílio-doença.

A autora iniciou suas atividades laborais na empresa em 29/03/2021, inicialmente sem registro formal, tendo sua CTPS assinada apenas em 21/10/2021, e sofreu o acidente em 08/11/2021. Considerando que o auxílio-doença exige o cumprimento de carência de 12 (doze) contribuições mensais, conforme o art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, a autora não havia completado esse período no momento do acidente.

Por outro lado, o auxílio-acidente independe de carência, nos termos do art. 26, I, da mesma lei. Assim, embora esteja caracterizada uma incapacidade total e temporária que, em tese, seria compatível com a concessão de auxílio-doença, a ausência de carência impede a concessão deste benefício.

Neste contexto, o magistrado de primeiro grau encontrou solução juridicamente viável ao conceder o auxílio-acidente, benefício para o qual a autora preenche os requisitos legais e que não exige cumprimento de carência. Esta solução garantiu à autora algum amparo previdenciário, considerando as limitações impostas pela própria legislação.

Vale ressaltar que, em matéria previdenciária, o juiz deve buscar a interpretação mais favorável ao segurado, sem, contudo, criar benefício não previsto em lei ou desconsiderar requisitos legais expressos. No caso, a concessão de auxílio-doença, ainda que mais benéfica à autora, seria juridicamente impossível ante a ausência de carência, enquanto o auxílio-acidente representa a proteção previdenciária possível.

Quanto ao percentual do auxílio-acidente, a pretensão da apelante de majoração para 100% do salário-de-benefício não encontra respaldo legal. O artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91 estabelece de forma expressa que:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado."

A clareza do dispositivo legal não permite interpretações extensivas quanto ao percentual do benefício, que está fixado expressamente em 50% do salário-de-benefício. O Poder Judiciário não possui margem para majorar esse percentual sem incorrer em afronta ao princípio da legalidade e em usurpação da função legislativa.

O argumento da apelante de que teria direito a 100% do benefício em virtude de incapacidade total temporária confunde os institutos previdenciários. O auxílio-acidente, por sua natureza jurídica, é benefício destinado a complementar a renda do trabalhador que teve sua capacidade laborativa reduzida, sendo o percentual de 50% estabelecido pelo legislador como adequado a essa finalidade.

No que tange ao valor base para cálculo do benefício, a apelante sustenta que deve ser considerado o montante de R$1.742,91, reconhecido em ação trabalhista como sua remuneração.

Ocorre que o cálculo do salário-de-benefício para fins previdenciários deve obedecer às regras específicas estabelecidas na Lei nº 8.213/91, que em seu art. 29, II, dispõe:

"Art. 29. O salário-de-benefício consiste: [...] II - para os benefícios de que tratam as alíneas
a, d
, e
e
h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo."

O reconhecimento de determinado valor como base salarial em ação trabalhista não vincula automaticamente o cálculo do benefício previdenciário, que segue metodologia própria definida pela legislação previdenciária. O INSS deve apurar o salário-de-benefício com base nas contribuições efetivamente recolhidas e nos registros constantes em seus sistemas.

Quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as parcelas em atraso, a sentença recorrida assim estabeleceu:

"Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ; a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir por meio da Taxa Selic, consoante teor da EC n. 113/2021."

A decisão recorrida aplicou corretamente os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
nº 4.357, 4.425 e 5.348 e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG, sob o regime de recursos repetitivos, considerando inclusive a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E INCLUSÃO EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que concedeu à parte autora aposentadoria por invalidez acidentária. A ação previdenciária foi ajuizada sob a alegação de que, em decorrência de acidente de trabalho, o benefício de auxílio-doença havia sido indeferido administrativamente. Laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laboral é total e permanente, apta a ensejar a aposentadoria por invalidez, ou se é parcial e suscetível de reabilitação, justificando o auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou que a incapacidade da parte segurada é parcial e permanente, não impedindo o exercício de outras atividades laborais compatíveis com sua condição física.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.5. A possibilidade de reabilitação para atividades que não demandem esforço físico afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

6. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

7. A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08.12.2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021, conforme previsto na Emenda Constitucional n.º 113/21.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Reexame Necessário não conhecido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
04.06.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
05.03.2018.

(N.U 1001781-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025) (negritei).

Ao determinar a aplicação da Taxa Selic para os juros moratórios e correção monetária a partir de dezembro de 2021, a sentença seguiu estritamente a orientação trazida pela EC nº 113/2021, que acresceu o § 3º ao art. 17 da Emenda Constitucional nº 95, e em seu art. 3º estabeleceu que "nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Desse modo, não há reparos a fazer na sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025